Tribunal: TJSP
Processo: 2298587-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Títulos de crédito. Cheques. Indeferimento do pedido de suspensão da execução por ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a autorizar a concessão de efeito pleiteado. Partes que discutem sobre ocorrência de novação ou prorrogação de vencimento diante das dificuldades econômicas por ambas enfrentadas.

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Títulos de crédito. Cheques. Indeferimento do pedido de suspensão da execução por ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a autorizar a concessão de efeito pleiteado. Partes que discutem sobre ocorrência de novação ou prorrogação de vencimento diante das dificuldades econômicas por ambas enfrentadas. Decisão mantida. Recurso desprovido.